Tribunal: TJMT
Processo: 1022033-07.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022033-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR FERREIRA - CPF: 189.023.759-00 (APELADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – NÃO CONHECIDO
– RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O apelado ajuizou ação declaratória visando a declaração de inexistência de débito referente a um contrato de empréstimo consignado supostamente vinculado a um cartão de crédito, além de requerer a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O magistrado a quo declarou inexigível o débito e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, além da fixação de indenização por dano moral.

O apelante sustenta a inexistência de revelia, a validade do contrato, e a adequação dos documentos apresentados.

A alegação de efeitos de revelia foi afastada, uma vez que não houve reconhecimento desse instituto na sentença.

Documentos apresentados pelo apelante foram desconsiderados, pois não se enquadravam como novos, conforme art. 435 do CPC.

A análise da configuração do dano moral e material indica que não se configura ato ilícito que justifique a indenização, considerando a ausência de má-fé e a inexistência de demonstração de prejuízo.

A jurisprudência do STJ reafirma que a devolução em dobro depende da comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

Reformada a sentença de primeira instância, afastando a indenização por danos morais e a devolução em dobro.

A restituição dos valores deverá ocorrer de forma simples, e os honorários advocatícios foram adequados para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral que lhe move Ademir Ferreira, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), determinando que o banco restitua de forma dobrada os descontos indevidos, bem como, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco arguiu preliminarmente, sobre os efeitos da revelia, cuja presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da revelia, é relativa e não dispensa a produção de provas. No mérito, defende que a parte autora estava ciente da modalidade contratada ao utilizar o cartão de crédito consignado para saques complementares. Afirma que a contratação foi feita de maneira regular, com informações claras e sem vícios de consentimento. Destaca que essa modalidade é diferente de um empréstimo consignado e está respaldada pela legislação.

Alega que não houve falha na prestação de serviço ou cobrança indevida, e a dívida é legítima e devida. Além disso, a nulidade do contrato e a anulação dos débitos levariam ao enriquecimento ilícito da parte autora. Esta, por sua vez, tinha conhecimento da obrigação de pagamento complementar para evitar encargos, e a operação não é considerada abusiva, já que a dívida pode ser quitada pelo pagamento integral da fatura. A instituição ainda afirma, não ter agido de má-fé na cobrança, e a restituição seria apenas de forma simples, sem que sua conduta tenha causado dano moral à parte autora.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores de indenização por dano moral e a restituição de valores de forma simples, após compensação com os valores disponibilizados.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 191607837), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ademir Ferreira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral, em face do Banco BMG S.A., alegando que procurou o réu com o objetivo de contratar um empréstimo consignado simples. Contudo, alega que a instituição financeira impôs a contratação de um produto diverso (cartão de crédito). Afirma que, ao verificar o extrato de seu benefício previdência, constatou descontos mensais no valor de R$ 83,30 (oitenta e três reais e trinta centavos), iniciados em 05.01.2019.

Alega, ainda, que jamais teve a intenção de contratar empréstimo vinculado a cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou cartão de crédito, não o recebeu e, se o recebeu, não utilizou.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo,
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado através de Cartão de Crédito (RMC), determinando que o banco restitua de forma dobrada os descontos indevidos, bem como, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 191607827).

Pois bem. Inicialmente, antes de adentrar ao mérito, a preliminar suscitada pelo apelante quanto aos efeitos da revelia deve ser afastada, uma vez que não houve qualquer reconhecimento de revelia na sentença proferida pelo Juízo de Origem.
Assim, inexistindo qualquer menção ou aplicação dos efeitos da revelia na sentença, revela-se descabida a alegação preliminar suscitada pelo apelante.

Além disso, verifico que o banco juntou nesta instância recursal o contrato e o comprovante de transferência bancária.

Entretanto, os documentos juntados após as razões do apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita. Além disso, não restou comprovado justo motivo que os impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Desse modo, conforme o entendimento desta Câmara, “
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
.” (RAC n.o 1036266-96.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 10.05.2023)

Logo,
não conheço dos documentos
.

Desta feita, a análise recursal se limita a discussão quanto à configuração ou não do dano moral e material e, se for o caso, dos parâmetros adotados à fixação da indenização.

Traçadas tais premissas e adentrando à análise do recurso interposto, no que tange a não configuração de ato ilícito a ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de dano material, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Assim, merece reforma a sentença para afastar a indenização a título de dano moral cominada e a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente.

Via de consequência, diante da exclusão da indenização pelo dano moral e da restituição dobrada, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios ao autor, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024